Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DEVOLUÇÃO DE TEMA À INSTÂNCIA SUPERIOR: ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a nulidade do contrato firmado entre as partes, e determinou o retorno das partes ao estado anterior.
2. No particular, a natureza da avença (contrato de cartão de crédito consignado) está estampada com destaque, havendo informação clara do desconto do valor da margem consignável em folha de pagamento e dos demais encargos incidentes à espécie. Observado o dever de informação pelo réu e estando ciente a consumidora da modalidade contratada e das obrigações assumidas, não há se falar em abusividade.
3. Observado o dever de informação, deve ser mantida a vigência do pacto celebrado.
4. Não obstante a ausência de análise sobre a abusividade da taxa de juros no juízo a quo, porquanto prejudicado com o reconhecimento da nulidade contratual, dada a reforma da sentença, impõe-se a devolução da referida tese, por aplicação do artigo 1.103 do Código de Processo Civil.
5. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com a média utilizada no mercado financeiro para operação semelhante. Na espécie, não tendo sido demonstrada a abusividade, há de ser rejeitada a pretensão revisional.
6. Recurso conhecido e provido.